Tribunal: TJSP
Processo: 1022750-77.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. ANULAÇÃO DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS – Impugnação à concessão da assistência judiciária à autora suscitada nas contrarrazões - Rejeição - Não comprovada a alteração da situação econômica da recorrente, para ensejar a revogação da benesse concedida – MÉRITO - Indeferimento da inicial – Extinção do feito sem apreciação do mérito – Emenda

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. ANULAÇÃO DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS – Impugnação à concessão da assistência judiciária à autora suscitada nas contrarrazões - Rejeição - Não comprovada a alteração da situação econômica da recorrente, para ensejar a revogação da benesse concedida – MÉRITO - Indeferimento da inicial – Extinção do feito sem apreciação do mérito – Emenda da exordial – Determinação para juntada de procuração com poderes específicos para o feito, em observância ao Comunicado CG 02/2017 – Determinação não cumprida – Incidência dos artigos 139, inc. III e 321, ambos do Código de Processo Civil - Sentença mantida, com a observação quanto a não fixação de honorária e demais ônus da sucumbência na Instância anterior, sem que tenha havido recurso da parte contrária – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.